Tribunal: STF
Processo: HC 253223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Cláudio Roberto Celestino, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do AgRg no HC 965.619/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 2, p. 295)



    Narra a impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 25.11.2023, após ter sido preso portando 28g de crack, 231g de maconha, 305ml de lança perfume e 82g de cocaína. (eDOC 1)



    Afirma que a manutenção da prisão provisória é manifestamente ilegal, haja vista que não obstante tenha sido instaurado o incidente de dependência toxicológica em 2.7.2024, o paciente não foi submetido ao exame até a presente data, configurando, portanto, excesso de prazo por culpa exclusiva das instituições públicas.



    Ressalta que “embora não seja possível imputar culpa ou responsabilidade ao juízo natural, que foi obrigado a redesignar a solenidade em razão de motivos diversos e alheios a sua vontade, fato é que se suplantou em muito o prazo razoável para encerramento da instrução deste processo”. (p. 2)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato impugnado:



    “O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da impetração, consistentes no excesso de prazo da prisão provisória e na ausência de conduta da defesa que tenha contribuído para o atraso do processo, sem rebater o fundamento principal, que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração substitutiva de recurso próprio. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. Em face do exposto, não conheço do agravo regimental”. (eDOC 2, p. 296)



    Dessa forma, observa-se que apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem análise do mérito por órgão colegiado do STJ. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante portando diversas drogas, a saber: 28g de crack, 231g de maconha, 305ml de lança perfume e 82g de cocaína. (eDOC 2, p. 19).



    O Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus amparado nos seguintes fundamentos:



    “Busca a impetração o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de excesso de prazo, pois ele se encontra preso desde o dia 25/11/2023, aguardando a conclusão do incidente de dependência toxicológica, instaurado em 2/7/2024, sendo que, até o momento, não foi designada data para a realização do exame pericial.



    [...]



    Quanto ao excesso de prazo, o acórdão impugnado consignou que (fls. 233/235 – grifo nosso):



    […] Com efeito, os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público em 27/11/2023 (fls.78) e a denúncia foi oferecida em 28/11/2023 (fls. 81/83), sendo, no dia seguinte, seguida do recebimento da denúncia (fls. 84/85). Em seguida, a defesa prévia foi apresentada em 14/12/2023. Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência e instrução e julgamento para o dia 02/07/2024, por decisão do dia 08/03/2024 (fls. 137/138). 



    Realizada a audiência de instrução e julgamento e encerrada a fase instrutória, a Defesa requereu a instauração de incidente de dependência química, o que foi deferido pelo MM. Juiz (fls. 167/171). 



    A necessidade da custódia cautelar foi revisada nas seguintes oportunidades, sendo mantida a prisão preventiva: em 13/03/2024 (fls. 157), em 11/07/2024 (fls. 199) e em 24/10/2024 (fls. 212/213). 



    Desta feita, não se verifica desídia do MM. Juiz na condução do andamento do presente processo, uma vez que a instrução somente não se encerrou pela determinação de instauração de dependência química, cujo laudo ainda não foi juntado aos autos, de modo que é natural o prolongamento do regular andamento do feito, mesmo em fase avançada. 



    Vale salientar que, para efeito de excesso de prazo, deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto e eventuais situações excepcionais. 



    Acrescente-se que a Lei não especifica um prazo para o encerramento do processo penal, mas sim estipula prazos para certos procedimentos, como parâmetros gerais, os quais, portanto, são impróprios, não acarretando, em regra, consequências ao processo se os atos forem realizados em tempo razoável, em consonância com o princípio constitucional implícito da razoabilidade.



    [...]



    De fato, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Oportuno observar que o paciente foi preso em 25/11/2023 e que já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, somente não tendo sido proferida a sentença em razão do aguardo da realização de perícia requerida pela defesa. 



    Verifico, portanto, que a ação penal tem trâmite regular, inexistindo desídia da acusação ou do magistrado na condução do feito”. (eDOC e, p. 267-270)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo, haja vista que a necessidade da prisão cautelar foi reavaliada em três oportunidades (13.03.2024, 11.07.2024 e em 24.10.2024), já tendo havido, inclusive, a audiência de instrução e julgamento, de modo que a sentença só não foi proferida em razão da perícia médica requerida pela própria defesa. 



    Acresça-se que conforme os documentos acostados aos autos, a perícia foi agendada para 10 de abril de 2025 (eDOC 2, p 274). Assim, considerando o histórico de condenações criminais do paciente por tráfico de drogas (eDOC 2, p. 58-59) e a quantidade e variedade de drogas apreendidas nos presentes autos, não é prudente a concessão da ordem, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente